Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE FATURA RELATIVA A DIFERENÇAS DE CONSUMO DECORRENTE DE ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR INSTALADO NA UNIDADE CONSUMIDORA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL DA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO. RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. A despeito da previsão contida no artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 e na Resolução no 414/10 da ANEEL, autorizando a interrupção do fornecimento de energia elétrica, precedida de notificação, na hipótese de não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço, é cabível o deferimento de tutela de urgência nos casos em que houver fundada dúvida a respeito da legitimidade da cobrança promovida, para o fim de determinar o restabelecimento da prestação do serviço, até o julgamento da causa.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que, no período a que se refere a fatura questionada, houve pequena variação do volume de energia elétrica consumido, em relação ao período anterior e posterior, tem-se por evidenciada a necessidade de instrução do processo, de modo a viabilizar a elucidação da questão controvertida, circunstância que autoriza o deferimento da tutela de urgência, para o fim de determinar o restabelecimento da prestação do serviço.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.